Tribunal: TJDFT
Processo: 0709243-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
DESPACHO Em observância ao art. 932, parágrafo único, do CPC, intimem-se os apelantes para se manifestarem acerca de eventual ocorrência de inovação recursal e violação à dialeticidade no recurso interposto. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15